Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DESPACHO Até o presente momento, não foram frutíferas as tentativas de intimação dos agravados. Desse modo, intime-se o recorrente a fim de que informe os atuais endereços dos recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006